Tribunal: TJSP
Processo: 2139319-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRAZO RAZOÁVEL - ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2139319-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é impetrante
MARIO ROSSI VALE e Paciente JEAN CARLOS SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139319-51.2020.8.26.0000 -Voto no 3079
2
Voto no 3079
HABEAS CORPUS no 2139319-51.2020.8.26.0000
Comarca: Praia Grande 1a Vara Criminal
Paciente: Jean Carlos Silva Santos
Impetrante: Mário Rossi Vale
HABEAS CORPUS
Roubo – Prisão preventiva

Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Decisão do Juízo fundamentada
Liberdade provisória
incabível ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
INOCORRÊNCIA
PRAZO RAZOÁVEL - ORDEM
DENEGADA Vistos. Trata-se de pedido de habeas corpus
impetrado pelo Dr. Mário Rossi Vale a favor de JEAN CARLOS SILVA
SANTOS, preso desde 20 de novembro de 2019, denunciado pela prática
do delito previsto no artigo 157 §2o, incisos II e V e, §2o-A, inciso I, do
Código Penal, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Praia Grande, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar em favor do
paciente.
Sustenta, em síntese, que o paciente deve ser
solto pois pertence ao grupo de risco de contágio da COVID-19.
Argumenta que é necessário dar cumprimento à Recomendação no 62 do
CNJ, uma vez que se trata de paciente com bronquite asmática, inserido
no grupo de risco da doença. Afirma que o magistrado não analisou
todas as circunstâncias que o paciente vem sofrendo, devendo seu estado
de saúde ser analisado com maior amplitude. Argumenta ainda, que o
réu está preso há mais de sete meses, sem prazo para findar a instrução e
não deu causa ao atraso processual. Aduz que não existe nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139319-51.2020.8.26.0000 -Voto no 3079
3
indícios a demonstrar que em liberdade, irá obstruir o andamento da
marcha processual ou esquivar-se à aplicação da lei penal ou
comprometer a garantia da ordem pública. Destaca que em face da
Pandemia da COVID-19, necessário seguir a Recomendação no 61 do
CNJ, colocando-se o paciente em liberdade. Requer a expedição de
Alvará de Soltura em favor do paciente, ou ainda a colocação em prisão
domiciliar.
Negada a medida liminar (fls. 309/311), foram
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 314/315).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 318/323).
É o relatório.
Insurge-se o impetrante contra ato do Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande, que indeferiu o pedido de
prisão domiciliar em favor do paciente.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe
o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139319-51.2020.8.26.0000 -Voto no 3079
4
No caso em foco, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, observe-se o que consta da denuncia
(fls.70/74) que “Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 20 de
novembro de 2019, por volta das 00:15, na Rua Cantor Waldick
Soriano, no 1, Quietude, nesta cidade e comarca de Praia Grande,
MATEUS RICARDO SILVA ANTÔNIO e JEAN CARLOS SILVA
SANTOS, agindo com concurso de pessoas e com unidade de desígnios,
mediante restrição da liberdade da vítima e grave ameaça exercida com
o emprego de arma de fogo, subtraíram, para ambos,o veículo Toyota
Corolla, placas DXQ-3533, avaliado em R$ 18.000,00 (dezoito mil
reais), uma base de liquidificador, avaliado em R$ 50,00 (cinquenta
reais), dois pares de tênis da marca Puma e Asics, avaliados em R$
500,00 (quinhentos reais) cada, dois frascos de perfume malbec e um
frasco de perfume zaad, avaliados em R$ 70,00 (setenta reais) cada, três
televisões Philips de 28 polegadas, avaliadas em R$ 600,00 (seiscentos
reais) cada, uma televisão Hbuster de 49 polegadas, avaliada em R$
900,00 (novecentos reais), uma televisão de marca desconhecida de 49
polegadas, avaliada em R$ 900,00 (novecentos reais), duas televisões de
marcas desconhecidas de 32 polegadas, avaliadas em R$ 800,00
(oitocentos reais) cada, um notebook, avaliado em R$ 1.200,00 (um mil
e duzentos reais), um computador Positivo, avaliado em R$ 800,00
(oitocentos reais), dois aparelhos celulares, avaliados em R$ 1.400,00
(um mil e quatrocentos reais) cada, pertencentes a vítima LUÍS
AMADOR MARTINEZ CONCHA. Segundo apurado, na data e horário
acima mencionados, os denunciados deliberaram subtrair patrimônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139319-51.2020.8.26.0000 -Voto no 3079
5
alheio e, para tanto, se hospedaram na pousada de propriedade da
vítima. Assim é que, ocultando o seu real propósito, MATEUS chegou
ao estabelecimento comercial por volta das 18h00 e, se identificando
como João, solicitou um quarto e requereu que o check-in fosse feito
posteriormente, pois estava aguardando a chegada de um primo. Já por
volta das 20h00, JEAN compareceu no local e se identificando como
primo do primeiro denunciado se dirigiu ao mesmo quarto. Momentos
depois, os denunciados compareceram na recepção da pousada e, com
uma arma de fogo em punho, anunciaram o assalto.”
Portanto,
segundo
consta
dos
autos,
a
empreitada delitiva foi realizada mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo e concurso de agentes, o que denota, em tese,
ousadia e periculosidade do autor, restando necessário o cabimento da
medida prisional para garantia da ordem pública.
Segundo informações coligidas dos autos, o
paciente, em companhia do corréu Jean Carlos Silva Santos, mediante
uso de arma de fogo, subtraíram um veículo e demais objetos
pertencente a vítima. Foram presos posteriormente e o paciente foi
reconhecido pessoalmente pela vítima.
Assim, a decretação da custódia decorreu da
necessidade de acautelamento da ordem pública, fundamento
caracterizado pela permanência da situação de perigo social e
principalmente, pela gravidade concreta da conduta.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139319-51.2020.8.26.0000 -Voto no 3079
6
Nítido, assim, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.
Portanto, dessume-se que se trata de prisão
cautelar compatível com os termos do art. 313, II, do Código de
Processo Penal.
A necessidade de assegurar a ordem pública
emerge, ainda, da violência real da conduta, endereçada contra as
vítimas, com grave ameaça e restrição de sua liberdade. Portanto, é
necessário, por ora, que a determinação de custódia seja preservada, com
o intuito de se evitar prejuízos à ordem e à integridade da ofendida.
Por outro lado, além de tudo, tem-se que não
foi produzida prova do exercício de ocupação lícita pela paciente, uma
vez que não há nos autos nenhum documento neste sentido, revelando,
assim, que a acusada não tem como se manter sem delinquir.
A preservação da prisão preventiva, portanto, é
necessária, já que a sua revogação, além de poder acarretar risco à
ordem pública, também poderia prejudicar, ante a ausência de qualquer
respaldo profissional ou duradouro comprovado que vincule o paciente
ao distrito da culpa, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Cumpre
anotar,
ainda,
apenas
ad
argumentandum, que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que
eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139319-51.2020.8.26.0000 -Voto no 3079
7
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de,
por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o
C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ
de 10.08.12.
Quanto a questões referentes ao mérito, trata-se
de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da sentença, pelo
magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de elementos de
convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção
do encarceramento cautelar da paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada a paciente, é certo que outras medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes neste
momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de
autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo
Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa
prisão por medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139319-51.2020.8.26.0000 -Voto no 3079
8
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual direito
de se aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma,
havendo fundamentação suficiente e presentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de rigor a
manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.
319, do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem
denegada” (HC no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J.
Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade.
Existência
de
indícios
de
autoria
e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo 312,
do Código de Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão preventiva
Ordem denegada” (HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel.
Walter de Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Com relação ao pedido de conversão para
prisão domiciliar, diante da alegação de que o paciente é portador de
bronquite asmática, entendo ser inviável, pois ausentes os requisitos
mencionados no artigo 318 e 318-A do Código Penal. Ressalto ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139319-51.2020.8.26.0000 -Voto no 3079
9
que as cautelares contidas nos incisos VI e VII do art. 319 são
inaplicáveis. A medida do inciso I nada tem o condão de acautelar,
sendo meramente burocrática.
As medidas contidas nos incisos II, III, IV, V e
IX são, com a devida vênia, inexequíveis diante da realidade do Brasil,
em que a polícia sequer consegue dar conta de desempenhar suas
funções principais (investigar crimes e zelar pela segurança dos cidadãos
ordeiros). Se nem o básico é feito a contento, afigura-se óbvio que o
Estado não tem e também não terá estrutura para fiscalizar tais medidas,
as quais apenas terão o condão de aumentar a impunidade e fomentar a
insegurança justamente daquelas pessoas que procuram pautar sua vida
pelo cumprimento das regras jurídicas e pelo respeito à convivência em
sociedade.
Além disso, a instrução já se iniciou (fls.189),
sendo que foram inquiridas duas testemunhas de acusação e quatro
testemunhas de defesa, aguardando-se tão somente a oitiva da vitima, a
qual foi redesignada para o dia 20/10/2020, diante da retomada gradual
dos trabalhos forenses, após suspensão dos prazos ante a pandemia do
coronavirus.
Portanto, conforme se verifica nos autos, bem
como diante das informações trazidas pelo magistrado, que o processo
não se encontra maculado por injustificada inércia e o Juízo tem buscado
impulsioná-lo, observadas suas específicas peculiaridades.
Como visto, existe no caso, a particular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139319-51.2020.8.26.0000 -Voto no 3079
10
circunstância, a suspensão do expediente forense, tendo em vista o
estado de calamidade pública provocado pela disseminação do novo
coronavírus, em conformidade com o disposto no art. 2o do Provimento
no 2.548/2020 e no art. 5o do Provimento no 2.549/2020, ambos do
Egrégio Conselho Superior da Magistratura, e na Recomendação no
62/2020, da Presidência do Egrégio Conselho Nacional de Justiça,
referendada pela Resolução CNJ no 313, de 2020 da Recomendação no
62 do CNJ, a fim de diminuir a circulação de pessoas nos fóruns e,
consequentemente, o contágio entre os jurisdicionados.
Portanto, como se vê, o processo não se
encontra maculado por injustificada inércia e o Juízo tem se
desincumbido do mister de promover o andamento do feito.
Logo, por ora, o que se vislumbra são
percalços inevitáveis no que tange à sua tramitação, não se podendo
afirmar que eventual demora decorra de inércia do Poder Judiciário.
Sabido é que, em situações quejandas, não
podem ser desprezadas as peculiaridades de cada caso, afigurando-se
desaconselhável interpretação draconiana que não leve em conta
possíveis dilações plausíveis, máxime em caso como o presente, em que
se trata de crime muito grave e de procedimento que ganhou
particularidades ao ocorrer um incidente de força maior.
Nesse sentido, já se manifestaram os Tribunais
Superiores:
“APELAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O
JULGAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA DE OFENSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139319-51.2020.8.26.0000 -Voto no 3079
11
atos processuais servem como parâmetro geral, não se podendo
deduzir o excesso tão somente pela soma aritmética dos mesmos,
admitindo-se, em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa
variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo
o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o
retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos
ao Judiciário.
2. Evidenciado que o intervalo entre o aforamento do recurso e
seu estado atual encontra-se dentro dos critérios da razoabilidade,
não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal
passível de ser sanado pela via eleita, especialmente em se
considerando a quantidade de pena que foi imposta ao paciente.
3. Habeas corpus não conhecido” (HC 253.308/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe
03/05/2013)
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PROCESSUAL.
EXCESSO
DE
PRAZO
JUSTIFICADO.
PARÂMETRO
DA
RAZOABILIDADE.
PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Habeas corpus em que se objetiva a soltura do paciente, sob
alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal
e falta de estado de flagrância (...) 5. Desde que devidamente
fundamentada e com base no parâmetro da razoabilidade, é
possível a prorrogação dos prazos processuais para o término da
instrução criminal de caráter complexo (HC 71.610/DF, Pleno,
rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 30.03.2001; HC 82.138/SC, 2a
Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 14.11.2002; HC
81.905/PE, 1a Turma, de minha relatoria, DJ 16.05.2003), como
ocorreu no caso em questão. 6. Ordem denegada”
(HC no 91935, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. em
10/06/2008).
Vige, enfim, quanto à duração do processo, o
princípio da razoabilidade, o qual, no caso concreto, em face do
esclarecido nos autos, não é de se reputar vulnerado.
Como explanado, portanto, no tocante à
manutenção da medida prisional, ora resta demonstrado que, na verdade,
não está configurada demora imputável à inércia ou falha do Juízo,
quanto à conclusão da instrução, que justifique soltura pura e simples.
Máxime na presente hipótese concreta, em que se cuida de delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139319-51.2020.8.26.0000 -Voto no 3079
12
suma gravidade (roubo qualificado em concurso de agentes). Inviável,
destarte, dar guarida à impetração.
E não se vislumbra, por ora, injustificado
excesso de prazo.
Por fim, não se desconhece que o Conselho
Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a
possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestante,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou
por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que
cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a
diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios.
Como se ve, não é o caso dos autos, pois a
paciente não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional
de Justiça, de 17 de março de 2020, uma vez que o crime em tese
perpetrado é grave e praticado com violência ou grave ameaça. Além
disso, apesar de sua enfermidade, o paciente não demonstrou que não
esteja recebendo os cuidados devidos junto ao estabelecimento prisional
em que está reolhido.
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a
manutenção da custódia cautelar.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA